Tribunal: TJSP
Processo: 1504595-98.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Apelação Criminal – AMEAÇA (em contexto de violência doméstica) – Artigo 147 do Código Penal – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Declarações das vítimas prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhes retire a idoneidade – Palavra das vítimas

Ementa:
Apelação Criminal – AMEAÇA (em contexto de violência doméstica) – Artigo 147 do Código Penal – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Declarações das vítimas prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhes retire a idoneidade – Palavra das vítimas que têm relevância no contexto probatório, as quais são suficientes a ensejar a condenação - Fatos típicos, com autoria e materialidade certas – Dolo bem demonstrado - Pena e regime fixados adequadamente - Sentença condenatória mantida – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.